Tribunal: TJMT
Processo: 0000667-31.2019.8.11.0036
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000667-31.2019.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[TASSIO RODRIGUES CARVALHO - CPF: 041.856.691-78 (EMBARGANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (EMBARGANTE), VICTOR LOPES DO NASCIMENTO - CPF: 025.375.501-88 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), FERNANDA DAUBER FERREIRA DA SILVA - CPF: 040.134.351-01 (ADVOGADO), ROMARIO PEREIRA VIEIRA - CPF: 039.472.291-43 (EMBARGANTE), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (EMBARGANTE), FRANCISCO JOSE MESQUITA SILVA NETO - CPF: 059.491.051-09 (EMBARGANTE), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), MARINA COSTA E CASTRO - CPF: 016.984.091-33 (ADVOGADO), LEONARDO DIAS SANTOS - CPF: 049.434.561-62 (EMBARGANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO - CPF: 941.551.001-34 (EMBARGANTE), FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 018.630.781-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), INDIANA OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 063.470.891-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO PEREIRA VIEIRA - CPF: 039.472.291-43 (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO LEANDRO DOURADO DIAS - CPF: 063.023.991-65 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 018.630.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROLATADO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBARGANTES QUE ALEGAM A EXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE E/OU OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – CONCLUSÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

O acolhimento dos embargos de declaração visando modificar os termos do acórdão embargado é condicionado à comprovação acerca de efetiva omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade da decisão, hipóteses que, no caso em apreciação, não ficaram demonstradas. Ademais, é cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matérias já devidamente apreciadas e decididas pelo órgão colegiado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S)

TASSIO RODRIGUES CARVALHO

ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO

LEONARDO DIAS SANTOS

EMBARGADO(S)

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
em conjunto com
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
,

e autonomamente por
LEONARDO DIAS SANTOS
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação n.º
0000667-31.2019.8.11.0036
(ID 74298989), por meio do qual foram
desprovidos
os recursos dos corréus
Hugo Leandro Dourado Dias
e
Indiana Oliveira Rodrigues
, bem como
providos parcialmente
os recursos manejados por
TASSIO RODRIGUES CARVALHO, Romário Pereira Vieira, Francisco José Mesquita Silva Neto, LEONARDO DIAS SANTOS, ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
Francisco Almeida de Oliveira [e nessa extensão beneficiando Hugo Leandro Dourado Dias
e
Indiana Oliveira Rodrigues, com fundamento no art. 580 do CPP]
, tão somente para afastar a negativação da circunstância judicial da conduta social nas primeiras fases das dosimetrias das penas relacionadas ao crime de tráfico de drogas, com providência de ofício quanto ao regime imposto para o cumprimento da pena de detenção de
Francisco José Mesquita Silva Neto
,

cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos,
in litteris
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DE TODOS OS RÉUS PELOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 35, CAPUT, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 E DE OUTRO TAMBÉM PELO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003, NOS MOLDES DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL COM ÉDITO ABSOLUTÓRIO DE TODOS ELES PELO CRIME PREVISTO NO ART. 2.º, CAPUT, DA LEI N.º 12.850/2013 –
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PRELIMINARES –
1.1)
PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS –
TESE DE QUE FORAM ORIGINADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA; DESPROVIDAS DE PROVIDÊNCIA ANTERIOR MENOS INVASIVA; AUSENTES DE INDICAÇÃO CLARA DOS RAMAIS, DAS RESPECTIVAS PESSOAS A ELES LIGADAS E DA COMPROVAÇÃO LEGAL DO LAPSO TEMPORAL A PERMITIR A MEDIDA JUDICIALMENTE DEFERIDA – REJEIÇÃO – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS QUE NÃO RESTARAM AMPARADAS EXCLUSIVAMENTE EM DENÚNCIAS ANÔNIMAS E QUE GUARDARAM FIEL OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA –
1.2)
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE OCORREU A PRISÃO DE TESTEMUNHA – INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO – TESTEMUNHA QUE AO MENOS EM TESE PRATICOU O CRIME DE FALSO TESTEMUNHO –
1.3)
PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE QUE DEVE SER TRATADA AO FINAL DO ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA MERITÓRIA POR SER CONSECTÁRIO DELA E DA AVALIAÇÃO DA PERMANÊNCIA OU NÃO DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA FRENTE AO NOVEL ENTENDIMENTO DO PRETÓRIO EXCELSO –
2)

MÉRITO
–
2.1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FORMULADA POR TODOS OS APELANTES EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O REFERIDO FIM, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO, FORMULADO EXCLSUIVAMENTE POR UM DOS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA
–
IMPUTAÇÕES DIRIGIDAS AOS APELANTES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À CONFISSÃO DE ALGUNS DELES; AO TEOR DA PROVA TESTEMUNHAL JUDICIALIZADA E AO CONTEÚDO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ASSOCIAÇÃO FORTEMENTE ENGENDRADA E COM MINUCIOSA DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS SEUS INTEGRANTES - MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE IMPÕE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM CARÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIANDI –
2.2)
INTENÇÃO DE UM DOS RÉUS EM SER ABSOLVIDO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES [ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003] – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DOS AUTOS QUE NÃO PERMITEM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CONDENAÇÃO SIMULTÂNEA
PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM QUE SACRAMENTA A LESIVIDADE DA CONDUTA –
2.3)
READEQUAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES APLICADAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES QUE SE IMPÕE ANTE A VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL DE CADA APELANTE COM INVOCAÇÃO DE ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PENAS-BASES QUE, TODAVIA, DEVEM PERMANECER EM PATAMARES ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PELA NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DA CULPABILIDADE DAQUELE QUE EXERCIA A POSIÇÃO DE LÍDER E DA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS (COCAÍNA) – EFEITO EXTENSIVO AOS RÉUS NÃO APELANTES DESSE PONTO DA SENTENÇA, MAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO IDÊNTICA -
2.4)
FIGURA PRIVILEGIADA ESCORREITAMENTE AFASTADA EM VIRTUDE DA CONCOMITANTE CONDENAÇÃO TAMBÉM PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO COM MANIFESTA DEDICAÇÃO DOS RECORRENTES ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.5)
RETIFICADAS AS SANÇÕES FINAIS NESTA INSTÂNCIA AD QUEM, MAS PERMANECENDO EM PATAMARES SUPERIORES A OITO ANOS DE RECLUSÃO, AINDA QUE CONSIDERADA A DETRAÇÃO DO PERÍODO DA PRISÃO PREVENTIVA, DEVEM REMANESCER HÍGIDOS OS REGIMES INICIAIS FECHADOS –
2.6 )
SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO INVIABILIZADA PELA FALTA DO ATENDIMENTO DO PRESSUPOSTO DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL –
3)
ÓBICE AO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE ANTE A MANUTENÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS DOS APELANTES QUE PERMANECEM CONDENADOS JUSTIFICADA NESTA INSTÂNCIA AD QUEM EM OBSERVÂNCIA À ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STF ACERCA DO TEMA NO JULGAMENTO CONJUNTO DAS ADC’S 43, 44 e 54 -
4)
FIXAÇÃO EX OFFICIO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DE DETENÇÃO
– PARTE DOS APELOS DESPROVIDOS E A OUTRA PARTE PROVIDA PARCIALMENTE, COM PROVIDÊNCIA EX OFFICIO E EFEITO EXTENSIVO.

1.1 ) Não há que se falar em nulidade das interceptações telefônicas por suposto substrato exclusivo em denúncia anônima se o delegado de polícia fundou seu pedido em razão da existência de inúmeros boletins de ocorrência registrando a existência da associação criminosa para fins de comercialização de entorpecentes; dos relatórios policiais confeccionados, que, à época, já proporcionavam fortes indícios da ocorrência dos crimes em tela; das ações dos réus; da dinâmica dos fatos e dos depoimentos colhidos na fase extrajudicial prestados por testemunhas compromissadas, que tinham conhecimento de que os réus perpetravam o tráfico de drogas em Guiratinga-MT e associavam-se para tal fim, em fiel observância à legislação de regência;

1.2) Diante da manifesta divergência dos depoimentos prestados por testemunha [na fase inquisitorial em cotejo com a judicial], não se pode concluir que foi preso exclusivamente por ter ido contra a tese da acusação, mas sobretudo porque, na qualidade de testemunha fez afirmação falsa em juízo, caracterizando, ao menos em tese, o crime de falso testemunho e legitimando o ocorrido em audiência;

1.3) Embora arguido como preliminar o direito de recorrer em liberdade deve ser apreciado ao final da matéria meritória por caracterizar consectário da avaliação das provas e da permanência ou não dos requisitos da custódia preventiva, em fiel observância ao posicionamento firmado pelo Pretório Excelso quando do julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que vinha sendo adotado desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução provisória da pena de prisão mesmo para condenados em 2.ª instância;

2.1) As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias das prisões dos apelantes, aliadas à confissão de alguns deles; à prova testemunhal judicializada e ao teor das interceptações telefônicas, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o mesmo fim, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório nessa amplitude, afastando-se o pleito comum absolutório e o de desclassificação formulado por um dos réus;

2.2) Se além da posse de munições de arma de fogo, o édito condenatório abarcou
os crimes de tráfico de drogas e de associação para o mesmo fim, mostra-se descabido o reconhecimento da pretendida causa supralegal de excludente da tipicidade (insignificância), uma vez que a moldura fática sacramenta a lesividade da conduta;

2.3) Muito embora remanesça legítima a fixação das penas-bases pelo crime de tráfico de entorpecentes acima dos patamares mínimos legais, forte na dicção do artigo 42 da Lei n.º 11.343/2006, pesando em desfavor dos apelantes a natureza dos entorpecentes (cocaína) e a culpabilidade acima da ordinariedade daquele que exercia a posição de liderança, de rigor a readequação das sanções poque o desabono da conduta social se dera com base no lucro fácil, circunstância inerente à própria mercancia espúria de entorpecentes. Benesse estendida, ex officio, aos corréus não apelantes desse ponto da sentença, em observância ao disposto no artigo 580 do CPP;

2.4) Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) agente primário; b) com bons antecedentes; c) não dedicação às atividades delituosas; e d) não integração à organização criminosa. A condenação dos apelantes pelo crime de associação para o tráfico de entorpecentes demonstra dedicação às atividades ilícitas e a participação em associação criminosa, autorizando a conclusão pelo não preenchimento dos requisitos legalmente exigidos para a concessão da benesse;

2.5) Uma vez preservadas - as penas retificadas nesta instância - em patamares superiores a oito anos de reclusão, em cuja sentença também já se consignou expressamente que o cômputo do tempo de prisão cautelar dos apelantes não se mostrou hábil a influir no regime outrora fixado, segue preservado, nos termos do artigo 33, §2.º, a, do Código Penal, o regime inicial fechado em relação a todos eles, mesmo porque, ao tempo da sentença, o maior tempo de prisão cautelar registrado foi de 08 (oito) meses e 13 (treze) dias;

2.6) A almejada substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito por parte de alguns apelantes resta inviabilizada PELA falta do atendimento do pressuposto do art. 44, I, do Código Penal;

3)

A manutenção da segregação dos apelantes que tiveram negado o direito de recorrer em liberdade e permanecem condenados nesta instância se justifica antes do
trânsito em julgado do respectivo édito porque remanescem incólumes os requisitos de sua custódia preventiva, precipuamente
a fim de garantir a ordem pública, em especial porque se tratam de réus com intensa dedicação às atividades criminosas. Tal justificativa se faz necessária ante o recente julgamento conjunto das ADC’s 43, 44 e 54, que resultou na alteração do entendimento que o Pretório Excelso vinha adotando desde 2016, decidindo-se, pois, por derrubar a possibilidade de execução da pena de prisão para condenados em 2.ª instância;

4)

Mesmo que o regime de cumprimento da pena de detenção imposto a um dos réus não tenha constituído objeto do apelo, vislumbra-se equívoco na sentença ao se estabelecer tanto para o crime punido com reclusão como para o de detenção um único regime de cumprimento das penas, sendo de rigor sua retificação ex officio.”
– sic - ID 66290455.

Por meio das razões de ID 74920498,
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
e
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
sustentam, em síntese, que existe
obscuridade
e
contradição
no v. acordão, além da necessidade de
prequestionar
os
artigos 33,
caput
, §4.º; artigo 35; artigo 59; artigo 68 e artigo 42, todos da Lei n.º 11.343/06; artigo 13 e artigo 29, §§ 1.º e 2.º todos do Código Penal, além dos princípios do
in dubio pro reo
, não culpabilidade e legalidade, para fins de interposição de eventuais recursos especial e extraordinário. Apontam que a materialidade delituosa não foi indicada de forma precisa, mas sim generalizada, mormente quando não foi encontrada qualquer substância entorpecente na posse dos embargantes e a quantidade apreendida mostrou-se ínfima para a envergadura das penas impingidas [afrontando-se o princípio da proporcionalidade e da intranscendência da pena], sem olvidar de que não existiu prova no sentido de que os agentes possuíam tarefa específica na ação criminosa.

Já
LEONARDO DIAS SANTOS
arrazoou no ID 75142966 apontando a existência de
contradição e omissão
na decisão colegiada, precisamente em razão da falta de indicação dos motivos/fatores relacionados à detração e ao regime inicial de cumprimento da pena, ao que conclui fazer jus ao semiaberto por se encontrar recluso há quase dois anos.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes quando do julgamento e, em observância ao princípio do contraditório foram colhidas contrarrazões aos embargos de declaração, vistas no ID 76991485, nas quais o
MINISTÉRIO PÚBLICO
postulou a
rejeição
de ambos os aclaratórios, uma vez ausentes os vícios apontados e a constatação, em verdade, de uma discordância dos ora embargantes com o resultado do julgamento.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Ab initio

cumpre ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619, do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

Reitera-se que na hipótese foram apontadas supostas obscuridades/omissões/contradições calcadas no próprio revolvimento fático-probatório constante do v. acórdão e na matéria objeto de prequestionamento.

Ocorre que as premissas de que partem os embargantes são justamente antíteses às conclusões do julgado, as quais não foram aferidas de modo isolado, mas sim dentro de um contexto argumentativo que integrou o tópico da fundamentação relacionada à manutenção do édito condenatório proclamado na r. sentença, conforme item I constante do voto e que impediu no caso concreto o êxito da tese absolutória calcada na suposta ausência de materialidade delitiva.

Eis o trecho que guarda pertinência com a
quaestio
,
in litteris
:

“...

prova da materialidade dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico
encontra-se demonstrada pelos Relatórios Policiais de ID’s 35947982, 35947983 e 35948039; Boletins de Ocorrência de ID’s 35947026, 35947029, 35947038, 35947954, 35947960, 35947969; Autos de Prisão em Flagrante de ID’s 35947032; Auto de Apreensão de ID 35947982; Laudo Pericial Preliminar de ID 35948030 [com
resultado positivo para a presença de cocaína e THC – tetrahidrocannabinol – substância psicotrópica de uso proscrito no país, a qual é constituinte da planta Cannabis sativa L. - maconha e massas respectivas de
0,22g e 23,14g
, respectivamente
] e interceptações telefônicas judicialmente autorizadas e realizadas em autos apartados

Chama atenção a quantidade de notas de baixo valor apreendidas, de modo que, a exemplo da vultosa quantia de
R$ 6.410 (SEIS MIL QUATROCENTOS E DEZ REAIS
) estava representada pelo fracionamento de
21
NOTAS DE CEM REAIS
,
38
NOTAS DE CINQUENTA REAIS
,
65
NOTAS DE DEZ REAIS
,
80
NOTAS DE VINTE REAIS
,
22
NOTAS DE CINCO REAIS
e
25
NOTAS DE DOIS REAIS
[ID 35947983 – pág. 6], em circunstância peculiar demonstradora do exercício da traficância.

E, embora parte dos apelantes questione a própria
materialidade
do crime de tráfico ante a
ínfima quantidade e/ou ausência de drogas apreendidas na posse de alguns
, é cediço que os Tribunais Superiores já consolidaram o entendimento de que tal circunstância não implica na atipicidade da conduta, mormente porque a materialidade pode ser comprovada por outros meios, como na hipótese, através das interceptações telefônicas e depoimentos testemunhais
, verbis:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DAS DROGAS. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que
a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outras provas capazes de comprovarem o crime, como no caso, as interceptações telefônicas e os depoimentos das testemunhas.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ – AgRg no AREsp: 1471280 SC 2019/0085575-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020). Grifei.

Ademais, sempre pertinente também ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

De outro viés, embora ainda haja tese defensiva de
desclassificação para o delito de uso de drogas
, urge rememorar que tal circunstância, por si só, não é capaz de afastar a caracterização do crime de tráfico de drogas, máxime porque eventual condição de usuário não exclui a de traficante, sendo comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício.

Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º 3
– A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Outrossim, não obstante a ausência de significativa quantidade de droga apreendida, esta não pode ser tratada isoladamente, mormente quando se tem vasto e minudente acervo probatório materializado no conteúdo dos diálogos interceptados, recheados de tratativas relacionadas ao narcotráfico, alguns dos agentes em manifesta posição de comando/gerenciamento, como Tássio e Romário, com retaguarda de todos os demais no exercício da venda ao destinatário final, muitos deles na modalidade “formiguinha”, para nunca serem pegos com grande quantidade e simularem tratar de usuários...”
– grifei - ID 66290454.

Não se descura, ainda, que houve tópico próprio enfrentando a dosagem das penas e seus consectários, incluindo aí a detração penal e o regime inicial para o cumprimento das sanções nesse mesmo item devidamente individualizados,
verbis
:

“...
uma vez preservadas - as penas retificadas nesta instância - em patamares superiores a oito anos de reclusão, em cuja sentença também já se consignou expressamente que o cômputo do tempo de prisão cautelar dos apelantes não se mostrou hábil a influir no regime outrora fixado, segue preservado, nos termos do artigo 33, § 2.º, a, do Código Penal, o regime inicial
fechado
[à exceção de
HUGO e INDIANA
que já foram beneficiados pelo regime inicial
semiaberto
no bojo da própria decisão de primeira instância], mesmo porque, ao tempo da sentença, o maior tempo de prisão cautelar registrado foram 08 (oito) meses e 13 (treze) dias.

Ademais, caberá ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir os requisitos para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar aos apelantes um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III, c, da Lei n.º 7.210/84...”
– sic – ID 66290454.

Outrossim,
esclarecidos os motivos que levaram às conclusões constantes do v. acórdão, reitera-se a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que os embargantes entendem como supostamente violados, mediante reprodução no julgado.

Nesse diapasão:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO QUE REALIZOU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGANTE DEFENDE QUE O ACÓRDÃO FOI OMISSO EM RAZÃO DE NÃO TER APRECIADO A TESE DE REFORMATIO IN PEJUS. VÍCIO INEXISTENTE. TESE ALEGADA APENAS NO EMBARGOS. PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO QUE NÃO MERECE REFORMA OU INTEGRAÇÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO. I - Não há falar em omissão a ser sanada no acórdão embargado, pois toda a argumentação expendida no apelo foi exaustivamente examinada pela Corte, conforme se percebe da leitura do inteiro teor do voto condutor. II - Não há que se falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal na hipótese em que esta Câmara Criminal utilizou fundamentação suficiente para solucionar o caso, sem incorrer em qualquer omissão, contradição, ou obscuridade.
III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado.

IV - O inconformismo, que tem por objetivo a reforma da decisão, não prospera se inocorrentes os vícios que autorizam a revisão em sede de embargos de declaração, devendo ser ventilado no recurso apropriado. V - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados...”
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019). Destaquei.

Mesmo porque, não houve efetiva violação a quaisquer dos dispositivos invocados [
artigos 33,
caput
, §4.º; artigo 35; artigo 59; artigo 68 e artigo 42, todos da Lei n.º 11.343/06; artigo 13 e artigo 29, §§1.º e 2.º todos do Código Penal, além dos princípios do
in dubio pro reo
, não culpabilidade e legalidade
]
, porquanto assegurados o contraditório e a ampla defesa; a condenação não se encontra desprovida de elementos probatórios fartos e seguros; existe prova de que os réus efetivamente concorreram para as infrações penais e suficiente para a preservação do édito condenatório nos moldes em que fora prolatado, sem olvidar de que
caberá ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir os requisitos para futura progressão de regime, de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar aos embargantes um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.º 7.210/84,
questões exaustivamente delineadas e fundamentadas no v. acórdão embargado.

Logo, inarredável concluir que
inexiste qualquer obscuridade e/ou
omissão e/ou contradição

a ensejar o pretendido saneamento, não sendo despiciendo reiterar que a posição sedimentada no v. acórdão embargado partiu da minudente análise das circunstâncias fático-jurídicas do caso e de sua concreta gravidade.

De acordo com Ada Pellegrini Grinover e seus eméritos colaboradores Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes na obra “Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie”,
verbis
:

“O
vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando
não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.
”
(
in
3ª ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231). Destaquei.

Em outras palavras, a omissão é a falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado, e não o foi; isto é, ocorre quando a prestação jurisdicional se afigura aquém daquilo que foi pedido.

De outro lado, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

Dito de outra forma, a falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, e não de eventual dissonância entre o acórdão e os interesses do réu.

Por fim, a obscuridade tem relação com a falta de clareza e a pouca compreensibilidade da redação do julgado.

In casu
, tudo está a indicar que
as matérias aventadas nos presentes embargos declaratórios configuram irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada através da via recursal adequada, pois,
os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que os sentenciados entendam existir na decisão colegiada.

Ou seja, resta evidente que o v. acórdão vergastado não se mostra omisso, obscuro ou contraditório, mas apenas avesso aos interesses dos embargantes, isso significando dizer que almejam, em verdade, a reanálise das matérias já enfrentadas quando do julgamento dos apelos retrocitados, constituindo, assim, pretensão não condizente com a via eleita, pois não é despiciendo reiterar que toda a matéria questionada nestes embargos foi debatida e analisada por esta Terceira Câmara Criminal de forma objetiva.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
TASSIO RODRIGUES CARVALHO
,
ALEXSANDRA RODRIGUES FALCO
e
LEONARDO DIAS SANTOS
em face do v. acórdão prolatado nos autos do recurso de apelação criminal n.º
0000667-31.2019.8.11.0036
, e porquanto não restou evidenciada qualquer falha a ser sanada, bem assim, por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
DESPROVEJO

os aclaratórios, nos termos da motivação
supra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021